Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. ART. 400 DO CPC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão quando o acórdão analisa e reconhece ser devida indenização a título de danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.